Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722094-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: NELIO VASCONCELOS MACIEL, COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE SAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A em face da decisão do MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravado Nélio Vasconcelos Maciel. Nas petições de ID no 66573759 e 67074328, as partes informaram a perda de objeto do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que a 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça declarou a nulidade do negócio jurídico lastreado na Cédula de Crédito Bancário de no 20090033468-4, em relação a Nélio Vasconcelos Maciel (ID no 66573762). Nos autos de origem, em razão da nulidade reconhecida, por meio da decisão de ID no 211176223, o magistrado excluiu o agravado do polo passivo da execução, objeto do presente agravo. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator